Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0700766-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por FELIPE ROMERIO SILVA PEREIRA, em favor de LOURIVAL GONÇALVES DE SOUSA (acusado), em face da decisão (id. 16367483) proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, no Auto de Prisão em Flagrante n° 2020.14.1.000751-4, que concedeu a liberdade provisória, sem fiança, fixando as seguintes medidas protetivas de urgência: a: proibição de se ausentar do DF; b) proibição de se aproximar da ofendida a menos de 500 metros de distância; c) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; d) recolhimento domiciliar noturno no período de 20h a 08h; e) monitoramento eletrônico, conforme previsto na portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 dias, tendo demarcado como áreas de exclusão o raio de 500 metros da residência da vítima, bem como outros locais indicados por ela. Compulsando os autos, verifico que não foi juntado o Auto de Prisão em Flagrante, documento essencial para a análise da liminar. Dessa forma, INTIME-SE o impetrante para que junte o referido documento, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de junho de 2020 15:58:12. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator